Tribunal: TJMT
Processo: 1010638-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010638-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LISIA ALVES DA SILVA - CPF: 005.088.381-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. D. D. S. - CPF: 100.601.291-58 (EMBARGANTE), E. D. D. S. - CPF: 100.601.401-27 (EMBARGANTE), LISIA ALVES DA SILVA - CPF: 005.088.381-00 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), E. D. D. S. - CPF: 100.601.401-27 (EMBARGADO), L. D. D. S. - CPF: 100.601.291-58 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Declaração de Inexistência de Débito e Reconhecimento de Abusividade com Pedido de Tutela de Urgência
- PACIENTE AUTISTA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - DANO MATERIAL – EXISTENTE – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. EMBARGOS

REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos..

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PLURAL GESTÃO E PLANOS DE SAÚDE e L.D.D.S e E.D.D.S em face de acordão que, por unanimidade, proveu recurso de Agravo de Instrumento interposto por L.D.D.S e E.D.D.S.

Embargos de Declaração – Plural Gestão em Planos de Saúde (id.n.o 193631196)

A embargante alega a existência de omissão no que tange a cobrança de coparticipação previsto contratualmente em percentual e dentro dos limites autorizados, para tanto, alega que plano de saúde contratado é o coletivo por adesão com coparticipação.

Que o plano foi pelo valor mensal de R$ 127,76 + coparticipação, cujo percentual ficou definido na cláusula 9.3.

Destaca que a cobrança de coparticipação possui previsão e autorização legal na lei 9656/98.

Ainda, que a cobrança de coparticipação não inviabiliza a utilização do plano pelos beneficiários.

E, no caso dos autos, o percentual de coparticipação (30%) definido entre as partes contratantes é plenamente razoável e é incontestável a utilização do plano pelos beneficiários – o que evidencia a legalidade da cobrança reclamada, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Logo, Nobre Julgador, não há dúvidas da ausência de abusividade na conduta das demandadas.

Requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de haja manifestação

acerca das omissões apontadas.

Por fim, requer também a retificação da certidão id. 192704212 a fim de que onde se lê “Ciente do acórdão proferido no AI n. 1010638-92.2023.8.11.0000, que desproveu o recurso e ratificou a tutela de urgência provisória concedida.” Passe a constar: “Ciente do acórdão proferido no AI n. 1010638-92.2023.8.11.0000, que PROVEU o recurso DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA.”

Contrarrazões (id.n.o 195460154)

Embargos Declaração – Unimed Cuiabá (id.n.o 193771168)

Em suas razões a embargante sustenta a existência de contradição quanta previsão contratual da cobrança de coparticipação – para tanto, alega que o acordão reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, citando a legislações que corroboram com a cobrança.

Ainda, que no voto esclarece que independente da possibilidade da cobrança de coparticipação é possível também que exista declaração de exorbitâncias e abusividades.

Todavia que a fundamentação para inalteração da decisão a quo, é contraditória, uma vez que o contrato de plano de saúde do Embargado possui cláusula expressa sobre a cobrança, além de quadro exemplificativo com relação a porcentagem a ser cobrada.

Que o
percentual de 30% aplicado nas notas fiscais do Embargado, não é exorbitante ou excessivo, uma vez que está previsto no contrato assinado e no ordenamento jurídico, nos termos do art. 16, daLein°.9.656/98 e artigo 19 da RN 465/2021-ANS.

Aduz que é evidente a contradição do Acórdão, diante da clara demonstração de legalidade na cobrança de coparticipação, visto que está presente no contrato assinado pelo Embargado, no demonstrativo financeiro e, ainda, reconhecida a sua legalidade na fundamentação do voto.

Requer o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, deles conhecendo, para afinal, julgando-os procedentes, sanar os vícios apontados se assim o entender, ou, explicitar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.

Contrarrazões (id.n.° 195460164).

Embargos de Declaração E.D.D.S e L.D.D.S

Em suas razões os Embargantes defendem a existência de erro material, na ementa do acórdão, que consta conclusão contrária ao julgamento, in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTES NO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CONDUTA ABUSIVA – COBRANÇA DE COPARTICIPA DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Ainda, erro material no trecho da fundamentação que expõe “Nesse contexto, não identifico a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”“, uma vez que a palavra “Agravante” se refere na verdade aos “Agravados”.

Portanto, diante dos erros materiais comentados, considerando também que foram opostos embargos de declaração pelas partes contrárias, que já levariam o feito à nova análise pela n. Câmara opõe-se os presentes aclaratórios, para que sejam sanados os equívocos descritos.

Requer que os embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e PROVIDOS, para que seja sanado o erro material na ementa e na fundamentação do voto relator.

Contrarrazões (id.n.° 18669199)

Manifestação do Ministério Público (id.n.
o204349151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PLURAL GESTÃO E PLANOS DE SAÚDE e L.D.D.S e E.D.D.S em face de acordão que, por unanimidade, proveu recurso de Agravo de Instrumento interposto por L.D.D.S e E.D.D.S.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo a análise conjunta dos Embargos apresentados.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Passo a análise conjunta dos Embargos apresentados.

Do próprio argumento da parte embargante (Plural Gestão em Planos de Saúde) se verifica que pretende a reanálise das provas dos autos para, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, a matéria foi devidamente analisada na decisão embargada, vejamos:

“No que tange a cobrança de coparticipação
, vale ressaltar que a mesma é lícita e em diversas situações se revela necessária, pois de um lado impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, § 2o, do CDC), visto que as sessões acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a onerosidade excessiva para ambas as partes.

No entanto, inobstante possibilidade da cobrança da coparticipação, em se tratando de demanda em que incide o Código Consumerista, como é o caso, é possível também que exista declaração de exorbitâncias e abusividades que podem acarretar cobranças excessivas, dificultando sobremaneira a continuidade do tratamento necessário, ou seja, o próprio acesso ao serviço de que necessita o beneficiário.

Cabe destacar a clara existência de fator restritivo, posto que, conforme se verifica em todas as ações relacionadas a tratamento “multidisciplinar”, como próprio nome me diz, são várias as terapias a serem implementadas, e sem limitação, a cobrança da coparticipação enseja dificuldade excessiva para o adimplemento da mensalidade, comprometendo inclusive a continuidade no plano de saúde.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS – COBRANÇA ABUSIVA E DESARRAZOADA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – RISCO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Mostra-se evidente que o valor em questão é exorbitante e desarrazoado, com aptidão de causar duas situações evidentes e imediatas. Primeiro, a inadimplência do cliente, com a possibilidade de cancelamento do contrato e, segundo, a interrupção do tratamento multidisciplinar, o que causaria danos irreversíveis para ao autor, restando evidenciado, portanto, o requisito do perigo de dano. III - Assiste também ao recorrido, a probabilidade do direito em questão, isso porque, os precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça consideram indevida a cobrança de quantia exorbitante, que onere demasiadamente o consumidor e restrinja o acesso ao tratamento de saúde. (N.U 1022839-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLNAO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE - MALFORMAÇÃO DE CHIARI II E HIDROCEFALIA DERIVADA – HOME CARE - INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO – FATOR RESTRITOR VERIFICADO EM ANÁLISE SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586). (N.U 1001500-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa no 469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2o, VII da RN CONSU no 08 de 03/11/1998 c/c Pedido de tutela Provisória de Urgência - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – FATOR RESTRITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora não se discuta a legalidade da cláusula contratual que estabelece o pagamento de coparticipação, sua exigência deve ser suspensa quando inviabilizar o tratamento que se mostra imprescindível para o autor, até que seja possível apurar as circunstâncias em que se deu a cobrança. Deve ser mantida, ao menos por ora, a tutela antecipada de urgência como deferida pelo juízo a quo. (N.U 1018692- 18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) Desse modo, a meu viso, a exigência do pagamento coparticipação, inviabiliza o tratamento do paciente, o que é inaceitável dentro dos aspectos humanitários, cabendo às partes outra solução, que não a apresentada, que visa apenas, de maneira fria, que o contrato assinado seja cumprido.”

No que tange a contradição alegada pela Embargante Unimed

resta nítido que, de igual forma, pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Ademais, ao caso, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Portanto, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Quanto ao erro material alegado pelos Embargantes L.D.D.S E.D.D.S, com razão, motivo pelo qual passo a saná-lo:

Assim se lê:

“Nesse contexto, não identifico a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.”

Leia –se:

“Nesse contexto, identifico a relevância dos fundamentos recursais dos Agravantes, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.”

De igual forma corrijo a ementa.

Onde se lê:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTES NO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CONDUTA ABUSIVA – COBRANÇA DE COPARTICIPADECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”

Leia-se

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTES NO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CONDUTA ABUSIVA – COBRANÇA DE COPARTICIPADECISÃO PARA SESSÕES QUE EXCEDEM O LIMITE DO CONRATO – CARACTERIZAÇÃO DE FATOU RESTRITOR SEVERO DE ACESSO AOS SERVIÇOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE e UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ACOLHO os Embargos de Declaração oposto por E.D.D.S e L.D.D.S, corrigindo o erro material existente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024